Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-88.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003089-88.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LORRAM ALVES VIEIRA - CPF: 732.354.901-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALINE FRANCO DE CARVALHO - CPF: 047.948.141-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003089-88.2018.8.11.0011

APELANTE: LORRAM ALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief,
é inviável acolher alegação de cerceamento de defesa quando não se identifica prejuízo ao réu.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pela confissão do réu, relato da vítima e pelo exame de corpo de delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003089-88.2018.8.11.0011

APELANTE: LORRAM ALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Lorram Alves Vieira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
substituindo-a por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Em suas razões, preliminarmente, a defesa suscita ter havido cerceamento de defesa. No mérito, almeja a absolvição do réu, por ausência de dolo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 92771026).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar defensiva, para que seja determinada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. (id. 93898466).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003089-88.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Lorram Alves Vieira
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

A denúncia está vazada, em síntese, nos seguintes termos:

“No dia 26 de março de 2018, por volta das 17h40min, na residência localizada na rua Benedito do Nascimento, s/n, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Lorram Alves Vieira, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Aline Franco de Carvalho, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/03vo-IP e Exame de Lesão Corporal de fls. 20/23.

Restou apurado que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 02 (dois) anos.

Constatou-se que, no dia dos fatos, no horário do almoço, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão, uma vez que a vítima havia descoberto relações extraconjugais de seu convivente, ora denunciado, ocasionando assim, diversas discussões por motivos de ciúmes.

Em seguida, a vítima aproveitando-se da distração do denunciado, pegou o celular dele, que não gostou de tal atitude e deu um chute nas nádegas da vítima.

Após o fato supramencionado, o denunciado saiu de casa, retornando depois, por volta das 17h40min e começaram outra discussão, em razão de que a vítima não queria entregar o aparelho celular para o denunciado, bem como por ter soltado o cachorro dele, razão pela qual o denunciado, mais uma vez, chutou as nádegas da vítima, que se desequilibrou e sofreu escoriações na região do hipotênar da mão esquerda e escoriações em região dos pododáctilos do pé esquerdo, conforme exame de lesão corporal às fls. 20/23.”

Irresignada, a defesa suscita, em sede preliminar, ter havido cerceamento de defesa, uma vez que o juízo sentenciante, em sede da audiência de instrução e julgamento, indeferiu a oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia, ainda que “
a DPE/MT [tenha formulado] formulou pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori, motivo pelo qual não há falar em perda do prazo oportuno ou em preclusão qualquer, porque não houve inércia da parte, ficando ao prudente arbítrio do magistrado o deferimento do pedido formulado
.”

A magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“A defesa requer a oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia sem justificar qualquer impedimento ou razão pela qual o arrolamento não ocorreu no prazo legal. Conforme disposição do art. 396-A do CPP o arrolamento de testemunhas deve ocorrer na resposta à acusação e somente será admissível ampliar o rol apresentado em caso de justo motivo. No caso dos autos, não há a apresentação de justo motivo para o arrolamento de testemunhas fora do prazo legal, quando no início desta audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada com intuito de encerrar a instrução processual e proferir sentença. O pedido da defesa encontra-se fulminado pela preclusão temporal. A defesa não apresentou qualquer razão que justificasse a impossibilidade de arrolamento no tempo legal. Ademais, irá acarretar injustificado atraso ao trâmite processual, o qual deve ser julgado com prioridade, considerando-se a meta 8 do CNJ.”(id.

92771026 - Pág.111)

Analisando os autos, observo que o representante da Defensoria Pública formulou, previamente, pedido de indicação de testemunhas em momento posterior, em razão da dificuldade de se entrevistar o réu.

Contudo, verifico que não há razões para se subverter a decisão do juízo de primeiro grau.

Primeiro, porque o réu confessou a prática delitiva.

Segundo, porque as testemunhas, arroladas pela defesa, não presenciaram os fatos, logo, em nada contribuiriam para a elucidação do caso.

Ressalto também que não restou demonstrado, nas razões defensivas, que o indeferimento da inquisição das testemunhas tenha comprometido a defesa técnica do acusado, tanto é que não ficou evidenciado como a prova testemunhal, efetivamente, seria imprescindível para eventual modificação da autoria e materialidade do evento fático/delituoso.

Cumpre pontuar que os fatos ocorreram em ambiente residencial, onde estavam presentes na discussão somente o réu e a vítima, sendo certo que a única testemunha seria o irmão da vítima que alegou, em sede extrajudicial apenas, que estava dormindo no quarto [da casa] e, por isso, não presenciou os fatos; na fase judicial, ele não foi inquirido, pois não compareceu, mesmo intimado, à videoconferência da audiência de instrução em julgamento.

Nessa linha, importante ressaltar o princípio
pas de nullité sans grief
,

previsto no artigo 563 do CPP, o qual dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

A propósito, esse tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito. Confira-se:

[...]“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da argumentação do assistente de acusação.”[...] (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Portanto, considerando a confissão do réu e as evidências mínimas de que a prova testemunhal pudesse alterar o panorama dos fatos, afasto a preliminar brandida.

Em pedido subsidiário, a defesa almeja a absolvição do apelante com base na ausência de dolo.

A insurgência defensiva não merece prosperar.

Os vestígios materiais e a prova da existência do crime estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência, do termo de representação criminal, do pedido de providências protetivas, do laudo de exame de corpo de delito, do mapa topográfico para localização de lesões, do relatório policial (id. 92771026) e da prova oral colhida.

Na delegacia, a vítima
Aline Franco de Carvalho
relatou os fatos nos seguintes termos:

“QUE começaram uma discussão hoje 26/03, na hora do almoço, por causa de ciúmes, sendo que a vítima afirma que descobriu que o suspeito LORRAM a traiu há algum tempo atrás e por isso vem acontecendo discussões constantes; QUE suspeito entrou em casa, foi direto para o banheiro mexendo no celular e não quis ajudar a vítima com alguns afazeres domésticos; QUE a vítima se irritou e foi para o quarto, ao passo que o suspeito saiu do banheiro e foi lavar louça; QUE a vítima aproveitou-se deste momento para pegar o celular do suspeito que estava em cima da máquina de lavar roupas para guardar; QUE o suspeito não gostou e deu um chute na bunda na vítima; QUE a vítima foi para o quarto e o suspeito saiu de casa e só voltou por volta das 17:00, quando entrou e ficou assistindo TV; QUE quando o suspeito voltou, o irmão da vítima HUGO estava em casa e presenciou tudo; QUE não havia mais nenhuma testemunha no local; QUE a vítima guardou o celular dentro do quarto e trancou; QUE o suspeito queria pegar o celular dentro do quarto e a vítima disse que não sabia onde estava a chave; QUE o suspeito insistiu em abrir a porta e queria usar uma faca para abri-la; QUE a vítima não deixou e começaram a discutir; QUE O suspeito largou a faca, montou na moto e foi saindo de casa; QUE a vítima impôs que o suspeito levasse o cachorro dele junto e o soltou; QUE O suspeito não gostou, retornou e deu um chute na bunda da vítima, ao que ela se desequilibrou e ralou o dedo mínimo da mão esquerda os dedos do pé esquerdo, exceto o dedo mínimo; QUE perguntada sobre as discussões anteriores, a vítima relata que convive maritalmente com o suspeito LORRAM há dois anos e não tem nenhum filho com ele; QUE discutem constantemente por ciúmes, desde um ano atrás, quando a declarante descobriu a traição; QUE há aproximadamente duas semanas atrás, num final de semana, ambos estavam dentro do quarto de casal enquanto a mãe da vítima na sala assistindo TV; QUE discutiram por ciúmes e LORRAM pegou no pescoço da vítima, apertando forte mas soltou quando a vítima o arranhou de volta; QUE desta situação não ficaram marcas no pescoço, mas o seu braço ficou dolorido e com marcas, as quais já sumira.”

Quando interrogado,
Lorram Alves Vieira
nega a agressão com chutes contra a vítima, mas confessa ter dado nela um
“empurrão com o pé”
, assim vejamos:

“QUE se apresenta espontaneamente, negando ter agredido a vítima ALINE com chutes, alegando que estavam discutindo e ela veio com uma faca na mão e o interrogando a afastou empurrando com o pé, sem chutá-la; QUE isto aconteceu hoje à tarde, por volta das 17:00hs; QUE depois disso saiu de casa e soube que ALINE veio procurar a polícia, motivo pelo qual se faz presente agora nesta unidade policial; QUE o irmão de ALINE estava dentro do quarto e não viu nada; QUE antes disso, na hora do almoço, mas o interrogando alega que a vítima tentou acertá-lo arremessando o celular nele, mas não conseguiu acertar; QUE alega que nesta ocasião não agrediu ALINE, pois foi embora dali para "esfriar a cabeça"; QUE acredita que ALINE está com ciúmes por conta do interrogando ter saído e demorado fora de casa; QUE foi cientificado por este escrivão que ALINE solicitou medidas protetivas para afastar o interrogando do convívio dela; QUE perguntado se já pegou no pescoço da vítima, o interrogando alega que sim, mas que foi para se defender e tirar ALINE de cima dele, pois estavam discutindo, isso há “quase um mês”, sem saber precisar a data; QUE alega que nesta ocasião (de quase um mês atrás) estavam discutindo por ciúmes e ALINE o arranhou. Todavia os pequenos ferimentos já cicatrizaram, ficando somente as marcas; QUE tais marcas são: uma no pescoço e outro pouco acima do cotovelo, ambos do lado esquerdo”.

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando que o réu lhe deu “
um chute para pegar o celular dele; que ele saiu de casa; que ele retornou às 17h; que eles iniciaram a segunda briga; que ela pediu para ele ir embora e que levasse o cachorro; que ela pegou uma faca de serra para soltar o cachorro; que o réu estava saindo no portão; que a vítima estava indo em direção à casinha do cachorro; que o réu retornou e deu um chute na vítima.”
(áudio digital – Audiência de instrução – Aline II).

Juíza: Nesse dia, foram dois chutes, o primeiro na hora do almoço e o outro chute no momento do cachorro?

Vítima: Isso.

Juíza: Onde que esses chutes acertaram a senhora?

Vítima: Na virilha, na perna, na virilha.

Juíza: A senhora ficou com lesão em razão desses chutes?

Vítima: O primeiro não, mas o segundo sim, porque eu caí, e onde foi que deu uns raladinhos na mão e uns raladinhos no pé.

Juíza: O primeiro chute e o segundo chute foram na mesma região, ou não?

Vítima: Sim, foram.

[...]

Juíza: Esse primeiro chegou a ficar marcado, alguma marca, alguma dor a senhora ficou sentindo?

Vítima: Não. [...] Em relação ao segundo, porque foi no terreiro onde eu caí, onde tinha pedra ali, brita, onde machucou..

[...]

Ministério Público: Quando você pegou a faca e foi pegar o cachorro, você disse que ia liberar o cachorro [...] em algum momento você disse que iria matar o cachorro, que queria o mal do cachorro? Você se comporta a causar algum mal ao cachorro ou dar a entender que iria causar algum mal ao cachorro?

Vítima: Em momento algum eu ia causar mal ao cachorro, até porque quem ganhou esse cachorro foi eu. [...]

Ministério Público: Esse cachorro era seu também?

Vítima: Sim.

[...]

Ministério Público: Quando você caiu e machucou, ele prestou algum auxílio, algum cuidado ou não, ele só pegou o cachorro e foi embora?

Vítima: Ele pegou o cachorro, virou as costas, montou na moto e foi embora.

Ministério Público: Então [...] essa versão que ele diz que achou que você iria matar o cachorro, só veio muito depois dos acontecimentos...

Vítima: No outro dia.

[...]

Defensoria Pública: Com relação ao segundo episódio, alguém presenciou esse fato?

Vítima: Única pessoa que “tava” no segundo episódio era o meu irmão, inclusive, ele “tava” no quarto e devido o momento que eu caí e que eu machuquei a minha perna, meu pé e minha mão, eu estava na janela do quarto que meu irmão estava, a janela estava aberto, então meu irmão presenciou as brigas, a discussão, tudo, só não presenciou a hora que ele me deu o chute, meu irmão estava deitado na cama, mexendo no celular, mas “tava” escutando tudo.

[...]

Defensoria Pública: A senhora pôde perceber se o chute que o Lorram desferiu na senhora foi com a intenção de te ferir ou de intervir pra pegar o cachorro?

Vítima: Olha, eu acho que devido o chute foi a intenção de proteger o cachorro [...] na mente do réu, ele achou que eu ia matar o cachorro.

[...]

Defensoria Pública: Nesse dia, seja no episódio do celular ou também do revés do cachorro, a senhora chegou contra-agredir ele também?

Vítima: Nós “brigava” direto, com tapa, soco, pontapé um no outro.

Defensoria Pública: Então, já tinha esse histórico tanto de agressão recíproca?

Vítima: Sim.

Defensoria Pública: E nesse dia, houve agressão recíproca?

Então, nesse dia a gente também brigou, entre tapa, chute, só que nunca machucava, só que devido esse dia ele deu chute mais forte, foi onde que eu caí que me machuquei [...] pra defender o cachorro achando que eu iria matar o cachorro.

[...]

Sobre o crivo do contraditório, LORRAM confessou o delito, relatando:

[...]

Juíza: Como que foi esse chute que o senhor confirma ter dado na Aline?

Acusado: Olha, ela pegou essa faca. Ela é muito estressada, ela é muito explosiva, até então eu saí de casa, por causa do jeito dela que é muito explosiva, pra não acontecer mais brigas igual acontecia frequentemente; eu preferi sair de casa, pra casa do [...] marido da minha prima e fiquei lá durante o dia, aí voltei pra casa de tarde; ela tava com aquele mesmo jeito, alterada; aí eu falei não dá mais, vou sair de casa; peguei, saí de casa e ela pegou e falou já que você vai, pega e leva o cachorro, e ela pegou a faca e foi em direção ao cachorro; só que ela alega que foi cortar uma corda, só que na porta da casinha do cachorro não tinha corda, era apenas uma tramela; e nisso como não tinha corda nenhuma eu achei que ela fosse fazer mal para o cachorro,
foi aonde eu chutei ela para interferir.

Juíza: Desse chute ela caiu?

Acusado: Eu não me recordo disso, ela fala que caiu, mas eu não me recordo disso, na verdade não foi um chute, foi mais um empurrão com o pé, mas não bem um chute.

Juíza: Em que altura do corpo dela que esse chute atingiu?

Acusado: Pegou na altura do quadril, meio de lado assim.

Juíza: Qual a distância que a Aline “tava” do cachorro quando o senhor chutou ela?

Acusado: Uns dois metros, mais ou menos, três metros do portão do cachorro.

[...]

Ministério Público: Então você nega que tenha chutado a vítima numa primeira vez que nem ela falou aqui?

\Acusado: Eu nego.

Ministério Público: E a intenção do seu segundo chute, então, foi só pra afastá-la do cachorro?

Acusado: Sim.

[...]

A respeito da autoria, ela revela-se certa e recai sobre a pessoa do apelante, porquanto
Lorram
confessou ter agredido a vítima, quando em uma briga do casal.

O conjunto probatório é firme e demonstra que
Lorram
, durante uma discussão verbal, agrediu sua convivente
Aline
com um chute, causando-lhe lesões na mão e no pé.

De fato, o laudo de exame de corpo de delito indica as lesões causadas pela agressão perpetrada pelo acusado, descrevendo que houve “
escoriação em região hipotênar da mão esquerda; escoriação em região dos pododáctilos do pé esquerdo”
.

Não convence a alegação da inexistência de dolo na agressão. Não há evidências de que a vítima pretendia matar o cão para se vingar do réu, até porque manifestando o réu a intenção de deixar a residência por conta das brigas constantes, foi ela que o recomendou a levar o cachorro.

Ademais, não se provou também que ainda o propósito da vítima fosse ferir o cão, a única maneira de protegê-lo seria o réu agredi-la com um pontapé. E mesmo que não tenha sido sua intenção feri-la, agiu com dolo eventual.

Noutro giro, pequenas divergências nos relatos da vítima não infirmam ou enfraquecem suas declarações, pois o núcleo central delas – a segunda agressão e as lesões que elas causaram – manteve-se hígido tanto perante a autoridade policial como em juízo.

E sabe-se também que em situação de violência doméstica, as declarações da vítima assumem especial relevância, como se confere neste precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. AUSENCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos convicção. 2. Na espécie, a palavra da vítima encontra-se condizente com o laudo de exame de corpo de delito e com as demais provas produzidas nos autos, comprovando o dolo na conduta do réu, não havendo que falar em ausência de "animus laendendi". 3. Recurso desprovido. (TJDF – AP 0001564-11.2015.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2017, Publicado em no DJE : 02/08/2017 . Pág.: 298/312 )

Ainda:

[...]“A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e do STF). (AgRg no AREsp1439546/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,DJe 05/08/2019).”[...]

(AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Desse modo, restando comprovado que o apelante agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais no âmbito da relação doméstica, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo, porquanto estão presentes todas as elementares do tipo penal em questão.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021